Tribunal: TJPA
Processo: 0844731-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844731-61.2017.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRISCILA RAYANNE DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVIDO HONORÁRIOS QUANDO A DEFENSORIA REPRESENTA PARTE VENCEDORA NA DEMANDA.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Trata de Agravos Internos em Recurso de Apelação objetivando a reforma da decisão monocrática.

2.

Nos termos do Tema de Repercussão Geral n°1.002, a condenação do Estado do Pará e do Município de Belém em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual é medida legal, uma vez que inexiste confusão patrimonial entre os entes federados

3.

A Emenda Constitucional nº80/2014 provocou o chamado
overruling
do Enunciado nº421 do STJ, ou seja, ocorreu a superação do entendimento contido na referida súmula ante a alteração do entendimento.

4.

Desta feita, é pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública não pode ser considerada um mero órgão da Administração Direta
, por gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária,
ex vi
do art. 134, § 2º, da CF/88, c/c art. 97-A da Lei Complementar nº. 80/94 e art. 4º da Lei Complementar Estadual nº. 54/06, o que conferem a ela o status de órgão autônomo. Inclusive, como órgão autônomo, o repasse dos recursos destinados à Defensoria Pública, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo e com o Ministério Público, é uma imposição constitucional

5.

Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos interpostos por
Estado do Pará
e
Município de Belém
em face de decisão monocrática por mim proferida no bojo do Recurso de Apelação, em que, conheci do recurso e dei parcial provimento para condenar os agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs agravo interno, requerendo a suspensão da ação até a decisão dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 1.140.005 RJ/STF (Tema 1.002), a fim de se garantir a segurança jurídica e uniformidade de decisões nesta Egrégia Corte.

Por sua vez, o agravante, Município de Belém, alega que a condenação em pagar honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública implica em determinar a transferência compulsória de verba pública para outro ente público, além disso deve ser estendido ao município o entendimento pacificado do STJ através da Súmula nº421 que prevê não ser devido honorários quando a Defensoria atua contra pessoa jurídica a qual pertence.

Finalizam pugnando pelo conhecimento e provimento dos agravos internos.

Foram ofertadas contrarrazões (Id n° 16592263).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo os Agravos Internos, por preencherem os requisitos de admissibilidade.

O objetivo dos agravantes é a reforma da decisão monocrática que os condenou em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Cinge-se a questão quanto ao direito da Defensoria Pública em receber honorários sucumbenciais.

A questão foi resolvida e já transitou em julgado, através do julgamento do RE 1.140.005, em 26/06/2023, que gerou o Tema 1.002 e fixou a seguinte tese:

I.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Com efeito, nos termos do citado Tema da Repercussão Geral nº. 1.002, a condenação do Estado do Pará e do Município de Belém em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual é medida legal, uma vez que inexiste confusão patrimonial entre os referidos entes administrativos.

O entendimento acima esposado, encontrou abrigo a partir da Emenda Constitucional nº. 45/2004 que incluiu o § 2º ao art. 134, em que conferiu autonomia para as Defensorias Públicas Estaduais. Como pode se conferir da referida norma Constitucional:

Art. 134 (...)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Grifo nosso)

Autonomia que já foi reconhecida pelo STF antes da fixação do Tema nº. 1.002,
in verbis:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I -
O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça
. II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). IV – Recurso a que se nega provimento. V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.
(RE 887671, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023) (Grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTS. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 117/1994, DO ESTADO DE RONDÔNIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PERFIL INSTITUCIONAL REDESENHADO COM AS SUCESSIVAS REFORMAS CONSTITUCIONAIS. ARQUITETURA NORMATIVA FUNDADA NA AUTONOMIA FINANCEIRA, FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE REQUISIÇÃO. TÉCNICA PROCESSUAL NECESSÁRIA AO ADIMPLEMENTO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. DENSIFICAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES. IMPROCEDÊNCIA. 1. O papel atribuído à Defensoria Pública, enquanto instituição essencial ao sistema de justiça, foi redimensionado com as sucessivas reformas constitucionais promovidas pelas ECs 45/2004, 73/2013 e 80/214,
ao lhe outorgarem a autonomia administrativa, financeira e autogoverno.
Tal premissa foi reafirmada ao longo da construção decisória definida pelo Supremo Tribunal Federal, caso a caso, mediante seus precedentes. 2. O novo perfil institucional da Defensoria Pública implicou sua dissociação das funções da advocacia privada. A alocação topográfica normativa desenhada na Constituição Federal para cada um desses atores confirma a desigualação institucional. 3. Refuta-se a equiparação da Defensoria Pública à Advocacia privada frente às finalidades institucionais da primeira na promoção do acesso à justiça, da redução das desigualdades e do fomento à cidadania de ter direitos, que afastam o caráter exclusivo de proteção de interesses individuais do assistido. 4. A arquitetura constitucional da Defensoria Pública, como moldada a partir da EC 80/14, da perspectiva institucional, aproxima-a mais do Ministério Público. Nesse sentido, a deliberação e a interpretação constitucional definidas no julgamento da ADI 5.296. 5. A atribuição à Defensoria Pública da prerrogativa de requisitar documentos, informações, esclarecimentos, materiais e demais providências necessárias ao desempenho de sua função institucional, constitui autêntica materialização do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, mediante a disposição dos instrumentos processuais pertinentes. 6. Superação do precedente formado na ADI 230, em razão da alteração do parâmetro normativo, com a promulgação da EC 80/2014, a afastar sua aplicação ao caso. 7. Juízo de improcedência do pedido.
(ADI 6876, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06-05-2022 PUBLIC 09-05-2022) (Grifo nosso)

Ainda sobre a autonomia da Defensoria Pública, a Emenda Constitucional nº. 80/2014 provocou o chamado
overruling
do Enunciado nº. 421 do STJ, ou seja, ocorreu a superação do entendimento contido na referida súmula ante a alteração do paradigma constitucional no qual se fundava a alegada confusão patrimonial.

Concluo, portanto que, atualmente, é pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública não pode ser considerada um mero órgão da Administração Direta, por gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária,
ex vi
do art. 134, § 2º, da CF/88, c/c art. 97-A da Lei Complementar nº. 80/94 e art. 4º da Lei Complementar Estadual nº. 54/06, o que conferem a ela o
status
de órgão autônomo. Inclusive, como órgão autônomo, o repasse dos recursos destinados à Defensoria Pública, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo e com o Ministério Público, é uma imposição constitucional.

Dessa forma, a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, revelando-se descabida a alegada confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da referida instituição, considerando que os seus recursos não se confundem com os do ente federativo.

Ressalta-se, que as razões dos agravos internos em nada acrescem a fim de alterar o entendimento consignado na decisão agravada, e só demonstram o intuito dos agravantes em rediscutir a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024